Tribunal: TJES
Processo: 5001165-13.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. SUCESSÕES.

ARROLAMENTO COMUM DE BENS. HERDEIRA INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA A TÍTULO GRATUITO. ART. 1.749, II, DO CC. BEM MÓVEL DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDO.

1.
O Código Civil estabelece a
impossibilidade
do
curador
em
dispor
dos
bens
do
incapaz a título gratuito,
nos termos do art. 1.749, II, do CC.

2.
Além disso,
o

termo de curatela, expressamente,
estabelece
que a curadora nomeada não pode, por qualquer modo, alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à interditada, sem autorização judicial.

3.
C
omo fundamentado na r. sentença, apesar da alegação de que o veículo ter sido adquirido com recursos exclusivos da meeira, inexiste comprovação nesse sentido nos autos. Pelo contrário, a documentação do automóvel estabelece como sendo de propriedade do falecido, de modo que tão somente a declaração de renúncia não é suficiente para desconstituir esse fato.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001165-13.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GRIPPA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. SUCESSÕES.

ARROLAMENTO COMUM DE BENS. HERDEIRA INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA A TÍTULO GRATUITO. ART. 1.749, II, DO CC. BEM MÓVEL DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDO.

1.
O Código Civil estabelece a
impossibilidade do curador em dispor dos bens do
incapaz a título gratuito,
nos termos do art. 1.749, II, do CC.

2.
Além disso,
o

termo de curatela
estabelece
que a curadora nomeada não pode, por qualquer modo, alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à interditada, sem autorização judicial.

3.
C
omo fundamentado na r. sentença, apesar da alegação de que o veículo ter sido adquirido com recursos exclusivos da meeira, inexiste comprovação nesse sentido nos autos. Pelo contrário, a documentação do automóvel estabelece como sendo de propriedade do falecido, de modo que tão somente a declaração de renúncia não é suficiente para desconstituir esse fato.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS GRIPPA
e
CAROLINA ROSETTI RODRIGUES MACHADO
, esta última representada por sua curadora Jeanne Rosetti Rodrigues,
contra
sentença de ID
n°
6027124 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões e Acidente de Trabalho de Viana/
ES
que, nos autos do Inventário convertido em Arrolamento Comum dos bens deixados por Lázaro Rogério Machado, indeferiu o pedido de renúncia formulado pela herdeira incapaz e homologou
a partilha
celebrada pelos herdeiros, devendo o veículo descrito no item 6, da inicial, ser partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a meeira e 50% (cinquenta por cento) para a herdeira incapaz.

Nas
razões recursais
de ID n° 6027127
,
as apelantes

sustenta
m
, em resumo, que:
(I)
a própria mãe da herdeira interditada,
Sra.
Jeanne Rosetti Rodrigues, reconhece que o veículo foi adquirido com os recursos exclusivos da meeira,
de modo que
, na condição de curadora e representante legal da herdeira incapaz formula o pedido de renúncia do bem;
(II)
embora o veículo esteja em nome do falecido, foi adquirido através de recursos
exclusivos da meeira e é o principal meio de trabalho utilizado por ela;
(I
II
)
a determinação da partilha do veículo inviabilizará a utilização do mesmo, tendo em vista que
as apelantes necessitarão de autorização judicial para resolver questões burocráticas e até mesmo vender o veículo no momento adequado.

Com base em tais argumentos,
p
ede
o provimento do recurso para reformar a sentença,
a fim seja reconhecida legítima
a renúncia à partilha do veículo pela herdeira incapaz.

Contrarrazões
no ID n° 6027131
, na qual o
Ministério Público
requer o desprovimento do recurso de apelação.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID n° 7226566).

Na origem, verifica-se que

MARIA DAS GRAÇAS GRIPPA
e
CAROLINA ROSETTI RODRIGUES MACHADO,
esta última representada por sua curadora Jeanne Rosetti Rodrigues,
ajuizaram ação de inventário
convertida
em Arrolamento Comum
do patrimônio deixado
por Lázaro Rogério Machado,
tendo um único bem
a ser partilhado: “
veículo automotor IVECO FIAT/D4012 MAXIVAN1 ano 2002 modelo 2003, placa CZX9507/SP
”.

N
a inicial
foi pedida
a homologação da partilha, com o deferimento do pedido de
renúncia do bem móvel formulado pela herdeira incapaz, Sra. CAROLINA ROSETTI RODRIGUES MACHADO, através da sua representante legal e, por consequência, seja concedida a adjudicação do veículo automotor, integralmente quitado, para o nome da viúva meeira MARIA DAS GRAÇAS GRIPPA.

Argumentou-
se para tanto

que apesar da documentação do veículo ter sido emitido em nome do falecido, foi
adquirido através de recursos exclusivos da meeira, sendo o
seu
principal meio de trabalho.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo
se
manifestou de forma contrária a renúncia da herdeira interditada, uma vez que tal medida não protege os seus interesses patrimoniais e a forma não observou a regra do art. 1.806 do CC.

Na r. sentença o magistrado
a quo
entendeu por indeferir o pedido de renúncia formulado nos autos,
assim como restou afastada a
alegação de que o veículo foi adquirido com recursos exclusivos da meeira
por ausência de provas
.

Pois bem
. A questão posta no presente recurso cinge-se em verificar acerca da possibilidade de
renúncia de herança de pessoa incapaz, feito por meio de sua representante legal (curadora).

O artigo 1.748, inciso II, do Código Civil, aplicado à curatela nos termos do art. 1.781 também do Código Civil, estabelece que compete ao curador, com autorização do juiz, aceitar pelo curatelado, heranças, legados ou doações, ainda que com encargos.

Porém, expõe o art. 1.749, inciso II do CC que, ainda que houvesse autorização judicial, a disposição dos bens a título gratuito seria nulo. Vejamos:

Art. 1.748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz:

[...]

II – aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos;

[...]

Art. 1.749. Ainda com a autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade:

II – dispor dos bens do menor a título gratuito;

Art. 1.781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do art. 1.772 e as desta Seção.

Percebe-se que para a disposição do patrimônio
da
curatelad
a
, como no caso dos autos, além de demandar autorização judicial, apenas pode ser feita a título oneroso, de modo que a renúncia operada pela curadora extrapola as faculdades de administração conferidas pela legislação.

Além disso, n
o
termo de curatela
disponibilizado no
ID n° 6027099, expressamente,
estabelece
que a curadora nomeada não pode, por qualquer modo, alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à interditada, sem autorização judicial.

Em casos análogos, no mesmo s
entido a jurisprudência:

Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que, acolhendo parecer do MP, determinou que a inventariante retifique o plano de partilha, com a finalidade de garantir os interesses da interditada.
Renúncia da herdeira feita pela curadora. Não cabimento. Inteligência do art. 1.749, II, do CC. Precedente. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP: Agravo de Instrumento 2074600-55.2023.8.26.0000; Relator (a): Emerson Sumariva Júnior; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia – 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

APELAÇÃO – ALVARÁ PARA DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – sentença de improcedência. Impossibilidade de dispor da totalidade dos bens em face dos filhos – aplicação do art. 548 do CC. Insurgência da parte autora.
Impossibilidade de o curador dispor de bens de incapaz a título gratuito. Inteligência do. 1.749, II do CC. Jurisprudência.
Art. 252 do Regimento Interno. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1011210-03.2022.8.26.0344; Relator (a): Vitor Frederico Kümpel; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 07/03/2023; Data de Registro: 07/03/2023)

Ademais
, como
fundamentado
na r. sentença
,
apesar da alegação de que o veículo
ter sido
adquirido com recursos exclusivos da meeira
MARIA DAS GRAÇAS GRIPPA,
inexiste comprovação nesse sentido nos autos. Pelo contrário, a
documentação do
automóvel

estabelece como sendo de
propriedade do falecido Lázaro Rogério Machado,
de modo que
tão somente a declaração de renúncia (ID n° 6027122)
não é

suficiente
para
desconstituir esse fato.

A
ssim,
considerando a
impossibilidade legal
para o
curador dispor de bens de incapaz a título gratuito,
bem como que as
apelantes não se desincumbiram do ônus que lhe recaía
m
sobre a exclusividade dos
dispêndios
financeiros
pela meeira
para a aquisição do bem móvel
, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil,
mostra-se necessári
a
a manutenção da r. sentença.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.